Tribunal: TJBA
Processo: 0805550-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0805550-66.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: AMIL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA e outros (2) Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse processual em razão do parcelamento da dívida. O Município, entretanto, havia requerido a suspensão do processo em razão da adesão da parte executada ao parcelamento do débito tributário. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o parcelamento administrativo da dívida tributária após o ajuizamento da execução fiscal constitui causa para extinção do feito ou se apenas autoriza a sua suspensão até o cumprimento integral do parcelamento. III. Razões de decidir 3. O parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito, mas não o extingue. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o parcelamento posterior ao ajuizamento da execução fiscal não acarreta extinção do processo, devendo ser determinada sua suspensão até o cumprimento da obrigação (REsp 201001198992, Súmula 83/STJ). 5. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, com base na adesão ao parcelamento, contraria o entendimento consolidado nos tribunais superiores. 6. Verificado o parcelamento e o pedido expresso de suspensão do feito, deve-se preservar o processo executivo suspenso até o adimplemento integral ou até eventual inadimplemento, quando então será retomado o curso da execução. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar a suspensão do processo até o cumprimento integral do parcelamento. Tese de julgamento: "1. O parcelamento do crédito tributário posterior ao ajuizamento da execução fiscal suspende a exigibilidade do crédito, não implicando a extinção do processo executivo." "2. Durante o cumprimento do parcelamento, deve o processo permanecer suspenso, retomando seu curso apenas em caso de inadimplemento." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0805550-66.2016.8.05.0001, de Salvador, figurando como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelada AMIL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões,____de___________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça